Tribunal: STF
Processo: HC 259292
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 15) interposto contra decisão contra decisão que, forte na hipótese de não conhecimento, sem a possibilidade de concessão da ordem de ofício, negou seguimento habeas corpus (eDOC 14).



    Nas razões recursais, o agravante reitera as alegações expendidas na inicial, sustentando a existência de ilegalidade flagrante perpetrada pelo Juízo sentenciante e mantida pelas demais instâncias, consistente na utilização de ações penais em curso para configurar maus antecedentes e, portanto, como justificativa para a fixação do regime semiaberto, mais gravoso do que o previsto em lei pela pena aplicada.



    Ressalta que a questão em discussão foi pacificada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 129 da Repercussão Geral.



    Em razão do exposto, requer a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Em reanálise dos autos, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo ao exame do writ.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1.1. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    1.2. Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, sem ter manejado irresignação regimental, e que pretende atuar como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no caso concreto.



    2.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    2.2. No caso concreto, consta dos autos que o ora agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do CP. Na ocasião, o Magistrado de primeiro grau efetuou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 3, p. 4-5):



    “[...]



    Na primeira fase de dosimetria de pena e atento ao artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, razão pela qual fixo pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 01 ano e 03 meses de reclusão e 44 dias-multa.



    Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva de 01 ano e 03 meses de reclusão e 44 dias-multa. 



    Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente á época dos fatos, eis que não demonstrado que o acusado pode suportar exação maior. 



    Considerando a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram configurados os pressupostos do art. 44 do Código Penal. O réu também não faz jus à suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal”.



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de multa imposta, mantida, no mais, a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 4-5):



    “[...]



    Certa, portanto, a condenação do réu, resta analisar a pena imposta, sendo necessário ponderar, desde logo, que tal providência está inserida no âmbito da discricionariedade controlada do magistrado, justificando-se sua alteração somente em casos excepcionais, apenas quando equivocada ou exagerada, o que, no caso presente, não se verifica no tocante à pena corporal aplicada. 



    No caso sub judice, bem sopeados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi corretamente exasperada em ½ por conta dos maus antecedentes do apelante (fls. 129/134) e, na sequência, presente a atenuante da confissão, ser reduzida em 1/6, parâmetros que, no meu sentir, se apresentaram suficientes e proporcionais.



    No entanto, ao fixar a pena de multa deveria ter sido observado o mesmo raciocínio utilizado para a fixação da pena corporal, pelo que, então, impõe-se, tão somente, readequar a pena pecuniária, valendo-se das frações de acréscimo e de diminuição anotadas na r.sentença, para, assim, torná-la definitiva em 12 dias-multa. 



    Derradeiramente, em que pese o inconformismo da Defesa, verdade é que, embora tecnicamente primário, além do presente feito, o réu responde a, pelo menos, outros 11 processos pela prática de crime idêntico (fls. 129/134), sendo condenado em muitos deles, a indicar a inclinação para a vida criminosa e a necessidade de apenamento mais rigoroso, razão pela qual mantenho o regime inicial semiaberto, bem como entendo inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos”.



    2.3. Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena-base foi fundamentada unicamente em condenações criminais em andamento, sem o devido trânsito em julgado, o que configura flagrante violação ao princípio da não culpabilidade, na linha da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 129 da Repercussão Geral: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (RE 591.054-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 26.02.2015). 



    Nesse contexto, constatada a motivação inidônea, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque, conforme assentou o Tribunal local, o paciente é primário e não há circunstâncias judiciais consideradas como negativas, razão pela qual deve a pena ser reformada.



    Dessa forma, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, tornando-se definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de diminuição e de aumento, fixado o regime aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP.



    Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de fixar a pena-base no mínimo legal, tornando definitiva a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “c”, e 3º, do CP, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Oficie-se, ainda, ao TJSP e ao STJ, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente